Tribunal: TJSP
Processo: 1033219-90.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
r Estadual n.o 1.291/2016 – Avaliação que se pautou em parâmetros de aferição da capacidade do candidato para ocupar o cargo público – Os critérios a serem utilizados no exame foram claramente especificados no edital, em observância aos direitos e garantias dos candidatos – Realização de prova pericial in casu – No laudo, consta que a avaliação da Perita está condizente com a avaliação anterior, efetivada pela Comissão do Concurso – Legalidade do ato administrativo – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1033219-90.2021.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/05/2025; Data de Registro: 30/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/05/2025

Data de publicação:

30/05/2025

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – EXAME PSICOLÓGICO – Certame realizado sob a égide da Lei Complementar Estadual n.o 1.291/2016 – Avaliação que se pautou em parâmetros de aferição da capacidade do candidato para ocupar o cargo público – Os critérios a serem utilizados no exame foram claramente especificados no edital, em observância aos direitos e garantias dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – EXAME PSICOLÓGICO – Certame realizado sob a égide da Lei Complementar Estadual n.o 1.291/2016 – Avaliação que se pautou em parâmetros de aferição da capacidade do candidato para ocupar o cargo público – Os critérios a serem utilizados no exame foram claramente especificados no edital, em observância aos direitos e garantias dos candidatos – Realização de prova pericial in casu – No laudo, consta que a avaliação da Perita está condizente com a avaliação anterior, efetivada pela Comissão do Concurso – Legalidade do ato administrativo – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.